Tribunal: TJSP
Processo: 2237629-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão de concessão de efeito suspensivo até o julgamento de Agravo em Recurso Especial. Espécie recursal que não é dotado do efeito suspensivo e não impede a eficácia da decisão judicial (CPC, 995). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.